Tribunal: TJPA
Processo: 0013731-54.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013731-54.2016.8.14.0061

APELANTE: MATEUS LEMOS DOURADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. 1ª PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. 2ª PRELIMINAR DE NULIDADE. DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA COMUM FEITA POR UMA PARTE SEM A ANUÊNCIA DA OUTRA. INCABÍVEL. MATÉRIA PRECLUSA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 AO VETOR DO ART. 59, DO CPB. DESNECESSIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 ACEITA NA JURISPRUDÊNCIA E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO IMPORVIDO.

1.

A nulidade que decorre da deficiência de defesa técnica só se mostra crível, quando devidamente demonstrada de forma cristalina o prejuízo que sofreu o réu
, isto porque, vigora o Princípio da
Pas de Nullité Sans Grief.

2.

Não havendo demonstração clara da falta ou deficiência da defesa realizada pela Defensoria Pública não há falar em nulidade.

3.

As nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação
.

4.

Suscitada a tese de cerceamento de defesa que teria ocorrido antes do encerramento da instrução processual, mas apenas em sede de apelação, opera-se o fenômeno da preclusão.

5.

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.

6.

A definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada pelo magistrado, que ao analisar o caso em comento, entendeu por aplicar a fração de 1/6.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
: 0013731-54.2016.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
MATEUS LEMOS DOURADO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por Mateus Lemos Dourado contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que condenou o recorrente a pena privativa de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente MATEUS LEMOS DOURADO, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do CPB.

Consta da exordial acusatória que no dia 01.11.2016, na Av. Brasília, esquina com a Rua Paraná, Bairro Getat, em frente ao Centro de Inclusão Digital – CID, por volta das 19h50, o denunciado, na companhia de um comparsa de alcunha “baixinho”, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca tipo faca, o aparelho celular da vítima Thiago Pereira dos Santos, de apenas 11 (onze) anos de idade.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante pela prática delitiva prevista
no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB
.

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo provimento parcial da denúncia, condenando o apelante na pena acima informada.

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa do réu

interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente, a defesa pleiteia:

1.

Nulidade por deficiência da defesa técnica
;

2.

Nulidade em razão desistência única da acusação acerca de testemunha comum
, sem anuência da defesa;

3.

Aplicação da fração de 1/8 a circunstância judicial do art. 59, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do apelo.

O Ministério público, em segundo grau, se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso
,
devendo ser mantida integralmente a sentença.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.

PRELIMINAR

1.2

DA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

A primeira preliminar arguida pelo apelante diz respeito a nulidade em decorrência de suposta deficiência técnica apresentada pela Defensoria Pública.

O novo mandatário do recorrente aduz que o antigo causídico não apresentou uma defesa consistente a seu paciente, na medida em que nas audiências de instrução, não formulava pergunta para as testemunhas e vítima.

Entendo que não assiste razão ao pleito defensivo.

A nulidade que decorre da deficiência de defesa técnica só se mostra crível, quando devidamente demonstrada de forma cristalina o prejuízo que sofreu o réu
, isto porque, vigora o Princípio da
Pas de Nullité Sans Grief.

Ademais, vige a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, que afirma que no processo penal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu.

Já o art. 563, do CPPB, aduz que nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Observo que não houve demonstração clara da falta ou deficiência da defesa realizada pela Defensoria Pública.

Consta nos autos que o suplicante foi patrocinado ao longo da marcha processual, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, alegações finais, pedido de prisão domiciliar, até mesmo habeas corpus foi impetrado, ainda que por advogado particular em outra oportunidade.

Tudo isto evidencia, peremptoriamente, que não assiste razão os argumentos trazidos pela defesa nesta preliminar.

O fato da Defensoria Pública não realizar perguntas, denota estratégia utilizada pela defensoria, que possui, diga-se de passagem, discricionariedade para atuar na defesa de seus assistidos.

Ademais, é possível verificar atuação positiva, como ocorreu no depoimento do acusado, em que a defensoria em alguns momentos interveio na audiência para cooperar com o andamento do ato processual.

Portanto, não há falar em carência de defesa quando o patrocínio da causa não foi precário a ponto de considerar a parte desassistida, pois, na espécie, a defensoria apresentou diversos atos de defesa ao apelado.

A propósito, cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa. Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief). 2. No caso, o Tribunal de Justiça a quo afastou a alegação de nulidade por entender que o Acusado não experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava. Ao revés, consignou o aresto que o causídico agiu com diligência, manifestou-se sempre que necessário e sustentou as teses defensivas que entendeu adequadas à hipótese. 3. A inversão do julgado, no sentido de reconhecer que, ao contrário do consignado no acórdão impugnado, o Acusado experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava, demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 549242 SE 2019/0359903-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADVOGADA QUE ATUOU DE FORMA DILIGENTE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme a Jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. 2. Considerando a atuação diligente do defensor nomeado, conforme afirma a Corte de origem, não se verifica ilegalidade apta a reconhecer deficiência de defesa técnica e violação ao princípios do contraditório e da ampla defesa . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 517178 SC 2019/0181015-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. NULIDADE DO PROCESSO-CRIME. DEFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 3. Conforme o entendimento consolidado na Súmula/STF n. 523, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu" (RHC 39.788/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2015), o que não não se verifica na hipótese em apreço. 5. Além de não ter sido comprovada a deficiência da defesa, eventual prejuízo suportado pelo réu não restou igualmente demonstrado, o que obsta o reconhecimento da indigitada nulidade do processo-crime. Deveras, dos autos se infere que a defesa técnica do paciente foi exercida amplamente em todas as fases processuais, sendo apresentada defesa prévia e elaborado pedido de ratificação de absolvição do acusado em sede de alegações finais. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 366372 MS 2016/0210367-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)
.

1.2

DA NULIDADE EM RAZÃO DESISTÊNCIA ÚNICA DA ACUSAÇÃO ACERCA DE TESTEMUNHA COMUM

Outro ponto trazido pela defesa em preliminar, diz respeito a nulidade em decorrência da desistência de uma testemunha comum, mas que foi realizada exclusivamente pela acusação, sem anuência da defesa.

Uma vez mais, compreendo que não tem razão o pleito defensivo. Explico.

Nossa jurisprudência é firme no sentido de que nos termos do art. 571, II, do CPPB, as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação.

Suscitada a tese de cerceamento de defesa apenas em sede de apelação, opera-se o fenômeno da preclusão.

Lembrando que a defesa do réu se encontrava presente na audiência e quando da desistência da testemunha comum requerida pelo Ministério Público, não houve manifestação da Defensoria.

Trago algumas jurisprudências acerca do tema em debate:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). NULIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que a Defesa, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do ora Agravante nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação, motivo pelo qual o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria. Assim, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

Frise-se uma vez mais, que não há falar em deficiência da defesa técnica, pelas razões acima expostas, bem como pelo fato da testemunha dispensada ser aquela que em sede policial afirmou ter visto o agressor com a arma em punho intentando contra o menor quando da subtração do bem.

Assim, pode ter compreendido a defesa, que a desistência da testemunha poderia acarretar mais benefícios do que malefícios ao seu assistido.

Desta maneira, entendo que não houve prejuízo configurado ao apelante, assim como, a matéria suscitada nesta preliminar encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.

2.

DO MÉRITO

2.1 DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No mérito, o apelante suplica pela reforma da dosimetria da pena, por entender que houve arbitrariedade na aplicação da pena base.

Observamos que a sentença apontou apenas um vetor negativo, qual seja, as circunstâncias, fundamentando da seguinte forma: “
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, ante o emprego de arma branca, que vulnerabilizou a integridade física da vítima”.

Com base neste vetor, o magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/6, o que levou a irresignação do apelante, que acredita que a fração que deveria ser aplicada era de 1/8, por ser mais proporcional e razoável.

Ocorre, que diferente do que alega o recorrente, a fração de 1/6 é amplamente aceita na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que inclusive deixam claro que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. A definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada pelo magistrado, que ao analisar o caso em comento, entendeu por aplicar a fração de 1/6.

Lembremos que no caso em questão o roubo ocorreu contra um menor de 11 anos, em via pública e com uso de arma, ainda que branca, mas instrumento perfuro cortante.

Deste modo, a fração de 1/6, aceita por nossa jurisprudência, está perfeitamente dosada pelo juiz
a quo,
sendo proporcional e razoável ao caso concreto.

Vejamos nossa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV, C.C. O ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEAS 'C' E 'D', DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N. 8.072/1990, E ART. 211, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - As penas-bases do agravante pelo delito de homicídio triplamente qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver foram impostas em 1/6 acima do piso mínimo pela valoração negativa das circunstâncias dos crimes, praticados em decorrência de julgamento ilegal promovido por organização criminosa (fl. 30). A motivação concretamente referida no acórdão da origem extravasa o que é ínsito aos tipos penais e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, o qual, inclusive, obedeceu à fração de aumento prudencialmente recomendada para cada vetor negativado.- O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).- É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto. Como, na hipótese, foram valoradas duas agravantes, está autorizado o aumento imposto, de 1/3 sobre a pena-base.- O concurso material entre os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver foi reconhecido, pois, no entender dos julgadores da origem, os delitos foram praticados com desígnios independentes (fl. 32). Na via estreita, de cognição sumária, do writ, não é possível a reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, que a alteração desse entendimento exigiria.- Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Por todo o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida,
in totum,
a sentença proferida, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 15/02/2024